Tribunal: STF
Processo: HC 227974
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de W.L.S.L. impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 4, fls. 175-181):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM RECOLHIMENTO DOMICILIAR. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no decisum embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão impugnada, objetivam nova apreciação do caso.



    2. Não há falar em omissão, se o tema sequer foi tratado pela defesa no reclamo ordinário, ao mero argumento de que a matéria, de ordem pública, deveria ser apreciada ex officio. Precedentes. 



    3. Segundo a orientação desta Corte Superior, à míngua de previsão legal, o tempo de cumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, não deve ser computado para fins de detração penal, se não houver intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RHC 171.734 EDcl-AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    Pretende, em síntese, a detração de período em que ficou submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, assim resumido:



    Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Execução Penal. Tráfico internacional de drogas e munições. Detração. Medida cautelar diversa da prisão. Monitoramento eletrônico sem a necessidade de recolhimento domiciliar. Sucedâneo de recurso próprio. Competência do Juízo das Execuções. Entendimento do STJ em consonância com a atual jurisprudência do STF sobre a matéria. O uso de tornozeleira eletrônica sem recolhimento domiciliar, por não comprometer o status libertatis, não deve ser detraído da pena do sentenciado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório. 



    2. O instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal, consiste no cômputo, na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, do período em que o acusado ficou submetido a prisão cautelar.



    Não há previsão legal de detração de período submetido a medida cautelar diversa da prisão. Nesse sentido, a Primeira Turma firmou orientação no julgamento do HC 205.740 AgR, ministra Rosa Weber, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CÔMPUTO EM HORAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    O Superior Tribunal de Justiça entendeu inaplicável a detração de período submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico, uma vez ausente “efetiva restrição de liberdade”. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 4, fls. 180-181):



    Ademais, ainda que assim não fosse, sublinho que, à míngua de previsão legal, a detração, prevista no art. 42 do Código Penal, não se aplica quanto ao tempo em que o réu cumpriu apenas a medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, IX, do CPP. 



    Firmou-se a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que somente o recolhimento domiciliar noturno e a internação provisória, previstos no art. 319, V e VII, do CPP, são providências cautelares que se compatibilizam com o instituto da detração penal. As demais não caracterizam efetiva restrição de liberdade, razão por que não devem ser descontadas do período de condenação do acusado. (com meus grifos)



    Dessa forma, considerando a ausência de previsão legal e não configurando o monitoramento eletrônico, por si só, restrição à liberdade de locomoção, entendo descabida a detração do período submetido à referida medida cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente